Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Fiança. Outorga uxória. União estável. Declaração de estado civil como casado no contrato. Nulidade da garantia. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade da fiança prestada pelo embargante e reconheceu sua ilegitimidade para responder à execução, diante da ausência de outorga da companheira.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a fiança prestada por pessoa em união estável, qualificada no contrato como casada, exige outorga uxória para sua validade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial no sentido de que a fiança prestada por convivente em união estável dispensa outorga uxória (REsp 1.299.866/DF), cujos fundamentos determinantes do precedente estão diretamente relacionados à ausência de publicidade do estado civil na união estável.
5. No caso concreto, há peculiaridade relevante: o fiador declarou-se “casado” no instrumento contratual, conferindo publicidade ao seu estado civil e criando legítima expectativa na apelante quanto à necessidade de outorga uxória, na forma do art. 1.647 do Código Civil.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, III, e 1.650.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.02.2014.